Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735848-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIÁVEL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal formalizado não é prova imprescindível para a identificação do autor do delito, pois a autoria delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova. Preliminar rejeitada. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 5. No caso, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 6. Segundo jurisprudência majoritária, a condenação por fato posterior ao apurado nos autos não constitui fundamento idôneo para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; LAD, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 631706/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/02/2021. STJ, REsp 2171699/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1991186/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 28/06/2022. STJ, AgRg no AREsp 2466430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2024. TJDFT, Acórdão 1934490, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024. TJDFT, Acórdão 1667962, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023. TJDFT, Acórdão 1628382, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/10/2022. TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando a inobservância das formalidades essenciais ao reconhecimento pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77484685): (...) No caso dos autos, a usuária foi levada à delegacia juntamente com o acusado e o reconheceu como o responsável por lhe vender o entorpecente. E embora a usuária não tenha sido localizada para ratificar em Juízo o reconhecimento, fato é que a conclusão acerca da autoria é corroborada por um sólido conjunto probatório, produzido por fonte independente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se verá a seguir. Dessa forma, não há motivos para invalidar o reconhecimento feito em Delegacia, podendo tal elemento ser sopesado junto a outros meios de prova – como de fato ocorreu. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004